Tribunal: STM
Processo: 7000005-12.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000005-12.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUCAS VINICIUS LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo Defensivo, para manter na íntegra a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/11/2020 08:37:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156331aee
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000005-12.2020.7.00.0000
RELATOR:
REVISORA:
APELANTE:
APELADO:
ADVOGADO:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
LUCAS VINICIUS LOPES.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CRIME MILITAR
IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RÉU
IMPUTÁVEL. RECEPÇÃO DO ART. 290 PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO AFRONTA ÀS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE
VIENA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
Evidenciado nos autos que o apelante tinha a plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato, resta prejudicada a arguição de
inimputabilidade pela suposta dependência química, que não foi
comprovada nos autos.
O crime de porte de drogas, descrito no art. 290 do CPM, é delito
militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão
pela qual basta, para sua configuração, a presunção do perigo,
não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública.
A Jurisprudência dessa E. Corte é firme no sentido de que o art.
290 do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e
que não há afronta às Convenções de Nova York e de Viena, uma
vez que, tais Diplomas normativos não desfrutam de status
constitucional, na medida em que, embora versem sobre direitos
humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio
não se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição
Federal.
Nada há de ser reparado na dosimetria da pena, porquanto a
reprimenda aplicada ao apelante se mostra adequada e dentro
dos limites legais do art. 69 do CPM, uma vez que considerou a
presença de circunstância judicial desfavorável, consistente no
fato de o réu adentrar com cocaína e maconha, além de ser
portador de maus antecedentes.
Manutenção do decreto condenatório.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter na íntegra a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/11/2020 08:37:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156331aee
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd EB LUCAS
VINICIUS LOPES, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça, de 3/12/2019, que o condenou
à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, com direito à detração penal, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Narra a Exordial Acusatória (Evento nº 1/doc. 1):

"(...) Que, por volta das 09h30, do dia 05 de novembro de 2018, durante revista de
rotina no alojamento dos Soldados da 7ª Companhia de Comunicações, situada nesta
cidade, foi encontrada a substância entorpecente conhecida por maconha na posse
do denunciado (auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo preliminar
de constatação). Narram os autos que, no dia, hora e local do fato, durante revista de
rotina nos armários e pertences dos Soldados, foram encontradas em poder do
denunciado algumas folhas de guardanapo em sua carteira, porém, este último, após
admitir que se tratava de material a ser utilizado no consumo de maconha, afirmou
que já não fazia mais uso do referido entorpecente. Na sequência, o denunciado
demonstrou nervosismo quando lhe mandaram que retirasse o coturno e, quando o
fez, observou-se a existência de um volume em sua meia. No momento em que
retirava a meia, um recipiente de plástico contendo substância que parecia ser
cocaína e uma embalagem de plástico com maconha caíram no chão. Indagado a
respeito da natureza das substâncias, o denunciado confirmou serem,
respectivamente, cocaína e maconha, razão pela qual foi preso em flagrante delito
(auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão e laudo preliminar de
constatação). (...) Assim agindo, o denunciado realizou a conduta descrita no artigo
290, caput, do Código Penal Militar. Isto posto, o Ministério Público Militar requer seja
recebida esta denúncia para que o denunciado seja regularmente citado, processado,
julgado e, por fim, condenado à pena decorrente da imputação que lhe é feita. (...)".
(grifo nosso.)

Dos autos constam os seguintes documentos:

- Auto de Prisão em Flagrante (IPM/evento nº 1/docs. 7/8);
- Nota de culpa (IPM/evento nº 1/doc. 11);
- Termo de apreensão das substâncias entorpecentes (IPM/evento nº 1/doc. 14);
- Laudo de constatação preliminar (IPM/evento nº 1/doc. 20);
- Exame de higidez física (IPM/evento nº 1/doc. 13);
- Folha de Alterações do acusado (Proc. Orig./evento nº 14);
- Ficha de entrevista (Proc. Orig./evento nº 14);
- Laudo de constatação DEFINITIVO nº 1087/2018, relativo aos 2,73 g (dois gramas e
setenta e três centigramas) de substância vegetal, que concluiu pelo resultado positivo para
"Cannabis sativa L.", confirmando a presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC) no
entorpecente encontrado em poder do acusado (Proc. Orig./evento nº 54);
- Laudo de constatação definitivo nº 1088/2018, relativo ao pó branco encontrado em
poder do acusado, que concluiu pelo resultado positivo para 0,13g (treze centigramas) de
cocaína, bem como para a presença de cafeína, cetamina e paracetamol (Proc. Orig./evento nº
54);
- Certidão de Antecedentes Criminais da JMU, na qual consta a condenação do réu no Processo
nº 7000146-83.2018.7.07.0007, também como incurso no crime previsto no art. 290 do CPM,
perante CPJ/EX da Auditoria da 7ª CJM (Proc. Orig./evento nº 9);
- Folhas de antecedentes criminais da Justiça Comum, onde nada consta em nome do apelante
(Proc. Orig./evento nº 3, docs. 1/2).

A Denúncia foi recebida no dia 9/11/2018 (evento nº 1, doc. 2). O Acusado foi devidamente citado em
14/11/2018 (evento nº 19).

Logo depois, em Decisão de 26 de novembro de 2018, foi concedida a liberdade provisória ao

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/11/2020 08:37:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156331aee
flagranteado, conforme consta do Alvará de Soltura (Proc. Orig./eventos nºs 49/61, doc. 2).

Em 3 de dezembro de 2018, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar, que afirmaram, em síntese:

- 2º Ten Carlos Eduardo Cardoso Souza:

"(...) que conhecia o acusado apenas do dia a dia no quartel; que foi acionado pelo
Comandante, no dia dos fatos, para fazer uma revista de rotina; que o ex-Sd LUCAS
VINÍCIUS estava de serviço de sentinela, que é um serviço armado, mas não estava
"na hora"; que soube que o acusado fumou maconha no quartel em outra
oportunidade; que, no momento da revista o acusado tirou da meia, um material que
estava enrolado em um saco; que ao ser indagado do que se tratava, o Sd LUCAS
confirmou se tratar de entorpecente; que o ex-Sd LUCAS VINÍCIUS não deu qualquer
explicação para ter ingressado com entorpecente no quartel; que, antes de ser
iniciada a revista, com todos os soldados reunidos, o Capitão os alertou sobre ser
aquele o momento oportuno para quem quisesse espontaneamente entregar o que
estivesse portando de ilegal, fazê-lo; que o Sd LUCAS estava presente naquele
momento, assim como os demais, e nada disse (...)"; (evento nº 71/vídeos 1-12.)

- 3º Sgt Cristian Moreira Serdotte:

"(...) que conhecia o Sd LUCAS apenas da OM, mas não eram do mesmo Pelotão; que
a razão da revista foi a volta do feriado, bem como ter sido logo, após o dia do
recebimento do soldo dos soldados; que viu o momento em que a droga foi
apreendida; que o Sd LUCAS VINÍCIUS, ao ter que retirar a sua meia, ficou nervoso,
hesitando para remover a segunda meia; que, ao retirar a meia, o material caiu,
momento em que lhe foi perguntado de que se tratavam aqueles pacotes, tendo o
réu confessado ser maconha e cocaína. Declarou, ainda, que, em outra oportunidade,
o acusado foi pego portando entorpecente, sem que a testemunha saiba dizer qual foi
a droga e a quantidade; que o réu estava de serviço de Plantão ao Alojamento,
serviço este desarmado; que, na ocasião em que foi flagrado, o Sd LUCAS VINÍCIUS
justificou ter esquecido de retirar a droga. (...)"; (evento nº 71/vídeos 12-20.)

- 3º Sgt José Armando de Arruda Pereira:

"(...) que conhece o Sd EV LUCAS desde o ano de 2018; que presenciou o momento
da revista, tendo visto quando foram encontradas a maconha e a cocaína na meia do
acusado; que, de início, o ex-Sd LUCAS VINÍCIUS não quis contar o que havia na meia,
mas, depois, concordou em retirá-la e confessou ser maconha e cocaína; que sabe
que o acusado não dava trabalho, sendo o seu único problema o porte de
entorpecentes; que o réu nunca deu alterações, à exceção das impontualidades,
desempenhando bem as atividades que lhes eram determinadas; que o réu estava de
serviço de Plantão ao Alojamento, que é um serviço desarmado. (...)"; (evento nº
71/vídeos 20-24.)

A DPU não arrolou testemunhas (evento nº 73).

Na mesma ocasião, após a oitiva das testemunhas, o acusado, LUCAS VINICIUS LOPES, foi interrogado,
oportunidade em que confessou os fatos narrados na Denúncia e informou saber que sua
conduta era criminosa (evento nº 71/vídeos 24-34).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos nº 79/85).

Foi informado pela OM, por meio do Ofício nº 001-S1.6/S 1/Cmt/7ª Cia Com, de 8/8/2019, o
licenciamento do réu, ocorrido em 11/1/2019 (evento nº 83).

Diante do licenciamento do acusado, em decisão de 18/1/2019, a ilustre Juíza Federal da JM chamou o
feito à ordem e dissolveu o competente Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/11/2020 08:37:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156331aee
monocraticamente no feito (evento nº 89).

Em Alegações Escritas, o parquet ratificou os termos da denúncia, aduzindo que a autoria e a
materialidade restaram provadas pelos Laudos Periciais, pelos depoimentos das testemunhas e pela
confissão do acusado. Pugnou, ainda, pela inaplicabilidade do Princípio da Insignificância ao crime de
porte/posse de drogas, requerendo a condenação do apelante, como incurso nas sanções do artigo 290
do Código Penal Militar (Evento nº 92).

A Defesa, em suas Alegações Escritas, requereu a absolvição de seu assistido, com fulcro no artigo 48
do Código Penal Militar c/c o artigo 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar, por não ter
restado caracterizada a culpabilidade do acusado, tendo em vista ser ele portador de transtornos
mentais devido ao uso de drogas, o que, em tese, retiraria a sua capacidade de se determinar de
acordo com o entendimento quanto à ilicitude da sua conduta. Ressalvou, no entanto, não ser o caso
da aplicação de medida de segurança, ante a ausência de periculosidade do agente.

Suscitou, ainda, a inconvencionalidade do artigo 290 do CPM, por contrariar as Convenções das Nações
Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, segundo as quais o
usuário deve ser tratado como uma pessoa doente e não como um criminoso. Subsidiariamente, em
caso de condenação, requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal e a concessão da suspensão
condicional da pena (sursis), em face do preenchimento dos requisitos legais (Evento nº 96).

Na Sessão de Julgamento em 9/4/2019, a Juíza Federal da JM, de forma monocrática, condenou o ex-Sd
Lucas Vinícius Lopes, como incurso nas sanções do artigo 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 1 (um) dia de reclusão (Evento nº 110).

A sentença foi publicada em 9/4/2019 (evento nº 110).

Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação,
autuado neste Tribunal sob o número 7000529-43.2019.7.00.0000, requerendo a absolvição de
seu assistido. (evento nº 116//126).

O MPM, em Contrarrazões, rebateu todas as teses defensivas, pugnando pelo não provimento da
apelação, para que se mantenha "in totum" a sentença "a quo" (evento nº 129).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CONCESI, opinou, preliminarmente, pela declaração de nulidade da r. Sentença
hostilizada, diante da incompetência absoluta da Juíza Federal da JM para proferir condenação de
forma monocrática, e, no mérito, pelo não provimento do Apelo Defensivo, para manter-se íntegra a
condenação imposta pelo Juízo a quo (evento nº 6).

Dessa forma, este Relator, acolhendo a manifestação da PGJM, e, seguindo a tese firmada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, decidiu,
monocraticamente, com base no art. 12, inciso V-A, do RISTM, declarar nula a Sentença a quo, nos
termos do inciso I do art. 500 do CPPM, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de
que o Conselho de Justiça, Órgão competente, realizasse novo julgamento da questão.

Em consequência, a Sessão de Julgamento foi realizada em 3/12/2019, e, na ocasião, o Conselho
Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade julgar procedente a Denúncia e condenar o ex-Sd
LUCAS VINÍCIUS LOPES, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 290, caput, do CPM, à
pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão. Foi concedido, ainda, o direito à
suspensão condicional da pena (Sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como o direito de apelar em
liberdade, e a detração pelo período em que permaneceu preso por igual motivo, sendo, ainda, fixado
o regime inicialmente aberto pra cumprimento da pena (Evento nº 154).

A r. Sentença fundamentou a exasperação da pena nos seguintes termos:

"(...) Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verificou-se que o
acusado era réu primário, não obstante, possuidor de maus antecedentes e
considerando, ainda, ter adentrado com duas espécies de droga, ambas proscritas

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/11/2020 08:37:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156331aee
em todo o país, sendo uma delas (a cocaína) de alto poder lesivo à saúde e à
segurança da caserna, é fixada a pena-base em 1 (um) ano e 03 (três) meses de
reclusão. Na segunda fase, considerando que o réu estava de serviço de Plantão ao
Alojamento, a pena foi agravada em 1/4 (um quarto = 3 meses e 22 dias), por se
encontrar de serviço no dia dos fatos, conforme previsto na alínea "l" do inciso II do
artigo 70 do CPM. Porém, diminuída de 1/4 (um quarto = 4 meses e 21 dias), em
razão de contar com menos de 21 (vinte um) anos, quando da consumação do crime,
de acordo com a atenuante prevista no inciso I do artigo 72 do CPM. Dessa forma, a
pena-intermediária restou fixada nesse patamar, 1 (um) ano, 02 (dois) meses e 01
(um) dia de reclusão.
Na terceira fase, não houve a incidência de causa de diminuição ou de aumento de
pena, tornando-se definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão
(...)".

O decreto condenatório foi publicado em 4/12/2019 (evento nº 155). Intimado acerca do teor da
sentença, o parquet castrense ficou inerte, tendo a referida sentença transitada em julgado em
17/12/2019 (evento nº 180).

Por sua vez, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação
(evento nº 169).

Em suas Razões, requereu a absolvição do acusado com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM, ante a
presença de excludente de culpabilidade, consistente na dependência química do apelante. Pugnou,
ainda, pela inconvencionalidade do art. 290 do CPM, por estar em desacordo com as Convenções de
Viena de 1988 e de Nova York de 1961, e por fim, requereu, em caso de manutenção da condenação,
que a pena seja fixada em seu mínimo legal, retirando a majoração decorrente de uma circunstância
judicial desfavorável, constante no art. 69 do CPM (evento nº 178).

O MPM, em Contrarrazões, ratificou na integralidade os argumentos apresentados na Peça (evento
129), na qual asseverou que a tese de inimputabilidade do apelante não merece prosperar, visto que a
Defesa em nenhum momento solicitou prova dessa circunstância. E que não consta dos autos qualquer
Laudo Pericial Psiquiátrico que ateste a suposta "inimputabilidade penal" do réu.

Quanto à suposta inconvencionalidade do art. 290 do códex castrense, o MPM aduziu que tal tese
defensiva não encontra amparo na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nem desta Egrégia
Corte, devendo ser rejeitada. Por fim, sustentou que a pena aplicada se mostra adequada, devendo ser
mantida, pugnando pelo não provimento do recurso defensivo, para que se mantenha "in totum" a
sentença do juízo "a quo" (evento nº 1/doc. 1).

Chamada a se manifestar novamente sobre a matéria, a PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se, pelo não provimento do Apelo Defensivo, para manter-
se íntegra a condenação imposta pelo Juízo a quo (evento nº 7).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/11/2020 08:37:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156331aee
VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd LUCAS VINÍCIUS LOPES, nas sanções do art. 290,
caput, do CPM, à pena à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão, requerendo a
sua absolvição nos termos do art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar, pelos motivos a
seguir expostos.

Inicialmente a DPU sustenta a tese de inimputabilidade do réu, elemento que afasta a
culpabilidade do agente, pois, de acordo com a Defesa, o apelante não tinha a plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de comporta-se de acordo com este entendimento, em virtude de
transtornos mentais ocasionados pelo uso de substâncias entorpecentes, requerendo sua absolvição
com base do art. 48 do CPM.

Contudo, tal argumento não merece prosperar, eis que a suposta dependência química do réu não foi
comprovada por Laudo Pericial Psiquiátrico, e sim por um simples relatório médico, que inclusive
atestou que: " apesar do paciente ter transtornos mentais em virtude do uso de drogas, ele
"possuía suas capacidades de discernimento e autodeterminação preservadas" (evento nº
21, doc. 2). Assim, não há que se falar em excludente de culpabilidade pela inimputabilidade do réu no
presente caso.

Ademais, a Defesa em nenhum momento da marcha processual solicitou prova pericial capaz de
comprovar a suposta inimputabilidade do agente. Dessa forma, requerer em sede recursal a absolvição
de seu assistido, com base em argumentos que sequer foram ventilados em primeira instância,
demandaria dilação probatória neste E. Tribunal, o que configuraria sorrateira supressão de instância,
como bem ressaltou o parquet castrense "a quo".

Nessa toada, já decidiu o STM, rejeitando a tese de inimputabilidade não comprovada na instrução
criminal:

" Alegações sem qualquer suporte técnico ou evidências materiais que
indiquem a incapacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato típico
cometido ou de se autodeterminar conforme esse entendimento não são
aptas para o reconhecimento da sua inimputabilidade penal. (...) Rejeição dos
embargos. Decisão por maioria." (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade
n.º 55-35.2013.7.02.0102 (2)/DF; Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES; Decisão: 30/10/2017).

Além disso, a tese defensiva vai de encontro ao depoimento do réu em Juízo, o qual afirmou que:
"conseguia ficar vários dias sem fazer uso de maconha, tal como ocorreu quando passou mais de 20
dias preso".

Ora, se realmente o apelante fosse dependente químico, incapaz de entender o caráter ilícito do fato,
teria apresentado comportamentos compatíveis com quem se encontra nesse estado de dependência,
o que não ocorreu, conforme se verificou nos autos.

Em verdade, observa-se que o réu conhecia a ilicitude de sua conduta, porquanto, embora já
condenado anteriormente por crime da mesma natureza (Proc. Nº 7000146-83.2018.7.07.0007),
continuou a levar drogas para o interior do quartel, em atitude de evidente descaso com os preceitos
basilares da vida Castrense notadamente a hierarquia e a disciplina.

Nunca é demais lembrar que a atividade exercida por militares, sob efeito de drogas, põe em risco a
Instituição Militar, a integridade dos colegas de farda e, consequentemente, a própria Sociedade, razão
pela qual esse tipo de conduta deve ser reprimida com veemência no seio da caserna, para que sirva
de exemplo aos demais militares e não prejudique a operacionalidade da tropa ou o bom andamento
do serviço.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/11/2020 08:37:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156331aee
Dessa forma, incabível o pleito defensivo de absolvição do apelante, com fulcro no art. 48 CPM, por não
restar demonstrado nos autos a sua inimputabilidade capaz de excluir a culpabilidade de sua conduta
criminosa.

Prossegue a Defesa, pugnando pela absolvição do acusado, em virtude da inconvencionalidade do art.
290 do CPM, dada a sua incompatibilidade com as Convenções de Nova York e de Viena.

Todavia, a Jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido de que o art. 290 do CPM foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988 e que não há afronta às Convenções de Nova York e de Viena, uma
vez que, tais Diplomas normativos não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora
versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram
na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Até porque, esses instrumentos internacionais
não proíbem a criminalização da posse/porte de droga para consumo próprio. Por oportuno, registre-se
o seguinte aresto:

"APELAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL COMUM. DELITO DELINEADO E
PROVADO. PROVIMENTO PARCIAL. (...) A Convenção de Nova Iorque
de 1961 e a Convenção de Viena de 1988 não desfrutam de status
constitucional, na medida em que, embora versem sobre direitos
humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio
não se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição
Federal, ou seja, pela via da aprovação, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos
dos seus respectivos membros. Nessa perspectiva, ou, em outras
palavras: por terem sido integradas na ordem jurídica brasileira
pela via de decretos (nºs 54.216/1964 e 154/1991), as Convenções
de Nova Iorque de 1961 e de Viena de 1988 de nenhum modo
teriam o condão de revogar o artigo 290 do CPM ou muito menos
abalar a sua constitucionalidade. Ainda que se deva admitir que
ambas as Convenções buscam conferir tratamento diferenciado ao
usuário e ao traficante de drogas, não deixam de criminalizar as
condutas de um e de outro, não se podendo, pois, no ponto,
sustentar qualquer "inconvencionalidade" da parte do artigo 290
do CPM por também assim o fazer. (...) Embora se deva
reconhecer que o artigo 290 confere tratamento mais rigoroso ao
usuário de drogas do que aquele previsto na legislação penal
comum, tanto não significa qualquer "inconvencionalidade" com
as multi-citadas convenções internacionais, em face de seu
caráter de norma especial, o que é plenamente justificado não só
pela natureza dos bens jurídicos que busca tutelar - obviamente
distintos daqueles outros presentes na órbita civil da sociedade -
como também pelo seu enraizamento direto na Constituição
Federal, em particular no artigo 124. (...)". Provimento parcial do
Apelo. Decisão por maioria. (STM, Apelação nº: 0000100-
54.2014.7.03.0303/RS. Publicação: 8/6/2016. Ministro Gen Ex Luís
Carlos Gomes Mattos) (grifo nosso.)

Portanto, a arguição de inconvencionalidade da norma penal incriminadora insculpida no art. 290 do
CPM não merece ser acolhida, haja vista que a legislação penal militar não contraria as Convenções de
Nova Iorque e de Viena. Embora elas prevejam a diferença entre usuários e traficantes de drogas, esta
distinção entre ambos não abala a precedência da norma penal castrense em face do critério da
especialidade, pois envolvem a tutela de bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna.

Por fim, requer a Defesa, subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, a diminuição do
"quantum" da pena aplicada ao réu, para que seja fixada a pena em seu mínimo legal de 1 (um) ano,
com a exclusão da circunstância judicial desfavorável, consistente no fato de apelante ter entrado com
cocaína no quartel, o que foi considerado pelo Juízo a quo como um traço negativo de sua

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/11/2020 08:37:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156331aee
personalidade e acarretou o aumento da reprimenda na razão de 1/4 (um quarto).

No entanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena, porquanto a reprimenda aplicada ao
apelante se mostra adequada e dentro dos limites legais do art. 69 do CPM, senão vejamos.

A Sentença a quo fundamentou corretamente a exasperação da pena-base, ao considerar a presença
de circunstância judicial desfavorável, consistente no fato de o réu adentrar com cocaína e maconha,
em local onde se porta armas de grosso calibre. Destarte, tal conduta se mostra muito mais grave do
que o simples porte de maconha dentro das Unidades Militares, que esta Corte Castrense
corriqueiramente aprecia em Plenário, devendo dessa forma, em atendimento ao princípio da
proporcionalidade, ser reprimida com uma sanção mais grave do que, normalmente, este Tribunal tem
aplicado em casos semelhantes.

Some-se a isso o fato de que apelante era portador de maus antecedentes à época da prolação da
Sentença (4/12/2019), pela prática do mesmo crime (Proc. nº 7000146-83.2018.7.07.0007 - já
transitado em julgado em 19/12/2019) . Por isso, a aplicação da pena em patamar superior ao
mínimo se mostra correta, necessária e visa resguardar os bens jurídicos próprios da caserna.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte trecho da Sentença condenatória:

"Segundo as certidões de antecedentes criminais juntadas ao feito, o réu permanece
na condição de tecnicamente primário, uma vez que ainda não houve o trânsito em
julgado do Processo nº 7000146- 83.2018.7.07.0007. Com relação à vida
pregressa dentro da caserna, o seu histórico retrata que LUCAS não se
adaptou aos rigores da vida militar. Destarte, em que pese a sua condição
remanescente de primário, o ingresso de um entorpecente que é mais forte
do que a maconha, no caso, a cocaína, em um local onde se porta armas de
grosso calibre, é circunstância relevante o suficiente para exasperar a
pena-base, não bastasse a mácula nos antecedentes criminais do agora
civil LUCAS, por prática de delito da mesma natureza. Diante de tais condições
pessoais, a pena-base deve ser majorada em 1⁄4 (um quarto). (...) O réu LUCAS
estava de serviço de Plantão ao Alojamento, missão esta que, embora sendo
executada desarmado, visa, justamente, manter a ordem e a disciplina
dentro do Alojamento. Desta forma, faz-se mister a aplicação da agravante
genérica prevista no artigo 70, inciso II, alínea "l", do Código Penal Militar, no patamar
de 1⁄4 (um quarto), resguardados os limites impostos pelo artigo 73 do CPM. Na época
da consumação do delito, o acusado contava com 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 13
(treze) dias, fazendo jus à atenuante prevista no artigo 72, inciso I, do CPM, no
mesmo patamar de 1⁄4 (um) quarto dada a sua preponderância". (Grifo nosso.)

Desse modo, observa-se que magistrado aplicou a dosimetria da pena de forma coerente e acertada,
analisando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, bem como as respectivas agravantes
e atenuantes, o que resultou em uma pena proporcional e justa, em harmonia com sistema trifásico
adotado pelo códex castrense.

A referida sistemática dispõe que: na primeira fase, o magistrado estabelece a pena-base,
considerando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM; Na segunda etapa, verifica-se a incidência
das circunstâncias agravantes e atenuantes sobre a pena-base; e, por último, define-se a reprimenda
final, verificando se há a presença de causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, pelo que
se observou nos autos essa fórmula foi aplicada corretamente.

Por todo o exposto, resta inviável a absolvição pugnada pela Defesa, pois, a autoria e a materialidade
restaram comprovadas pelo termo de apreensão, pelos laudos periciais, pela confissão do acusado, e
pela prova testemunhal. Ademais, não houve comprovação nos autos da alegada inimputabilidade do
agente, capaz de excluir sua culpabilidade. Por fim, a majoração da pena na razão de 1/4 (um quarto)
mostra-se dentro dos limites legais do art. 69 do CPM, razão pela qual a manutenção do Decreto
Condenatório a quo é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo Defensivo para manter na íntegra a Sentença

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/11/2020 08:37:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156331aee
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:23:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012292d3d26
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000005-12.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: LUCAS VINICIUS LOPES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença do Conselho Permanente
de Justiça da Auditoria da 7
a CJM, de 3/12/2019, que condenou o ex-Sd EB LUCAS VINICIUS LOPES à pena de 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com direito à
detração penal, o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
O recurso é tempestivo, cabível, adequado e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser
conhecido. Todavia, não merece provimento.
Inicialmente, quanto à alegação da Defesa no sentido de que, pelos esclarecimentos realizados no processo,
restou evidente que a dependência química do acusado lhe tirou a capacidade de se determinar de acordo
com o entendimento da ilicitude do fato, cabe ressaltar que o próprio réu, a despeito de ter dito não ser fácil
deixar de usar a maconha, reconheceu ser capaz de permanecer sem usar a droga por aproximadamente uma
semana.
Afirmou ter sido encontrado portando a droga porque havia ido para uma festa na noite anterior e esqueceu de
retirá-la de sua carteira e, quando surpreendido com a revista, não teve a chance de jogá-la fora, de forma
que, escondê-la no coturno, foi a única forma que encontrou.
Diante de tais revelações, é correto o entendimento adotado pela Juíza Federal da Justiça Militar no sentido de
que, in litteris:
"(...) a tese defensiva segue sentido oposto ao resultado do exame mandado proceder por este
Juízo, no qual, apesar de detectar ser o réu portador de transtorno decorrente do uso de
canabinóides, aclarou o diagnóstico afirmando que a condição não abala a imputabilidade do
então soldado examinado.
No momento, tem suas capacidades de discernimento e autodeterminação preservadas,
encontrando-se dentro do CID 10 F12.1 (Transtornos mentais devido ao uso de canabinóides -
uso nocivo para a saúde).
Desta forma, nada existe que ponha em dúvida a capacidade de autodeterminação ou a
capacidade de entender o caráter ilícito da conduta objeto deste processo, por parte do jovem
LUCAS VINÍCIUS, o qual, em seu interrogatório, afirmou que era capaz de ficar longos períodos
sem fazer uso da maconha, o que leva a crer que o que lhe falta é força de vontade e, talvez,
incentivo a seguir um caminho diferente.".
No que concerne ao argumento defensivo de inconstitucionalidade /inconvencionalidade do art. 290 do CPM ou
do necessário controle da supralegalidade, ante as Convenções de Nova Iorque e de Viena, não o acolho. Em
que pesem ambas as Convenções visarem distinguir o tratamento dispensado ao usuário e ao traficante de
drogas, é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria.
A propósito, o art. 3º, § 2º, do Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991, não traz restrições acerca da proibição
da criminalização da posse de substância psicotrópica, ao revés, há previsão acerca da discricionariedade
legada às partes quanto à adoção das medidas necessárias para a definição dos delitos.
Nesse jaez, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas Internacionais. A legislação
substantiva castrense rege-se pela especialidade, de forma que é composta por diretrizes e por princípios

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:23:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012292d3d26
específicos voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças
Armadas.
Para além, uma das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de entorpecentes é,
justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois não há como negar que esse, ao buscar alimentar
seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e de todas suas consequências nefastas.
Cito os seguintes precedentes do STM: Apelação nº 150-50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva,
DJe 31/8/2017; Apelação nº 38-15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe
28/8/2017; Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 25/8/2017.
Pontue-se que, tanto a Convenção de Nova Iorque, quanto a de Viena não adentraram no Ordenamento Jurídico
pátrio por meio do critério de admissibilidade estabelecido pelo §3º do art. 5º da Constituição Federal, pelo que
não detêm envergadura magna para derrogar o art. 290 do CPM.
Nesses termos, a tese arguida pelo Órgão Defensório não prospera.
Esta Corte Superior, em várias oportunidades, posicionou-se pela vigência da legislação criminal especializada
em detrimento da comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A Súmula n° 14 do STM prevê, in litteris:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União."
Com efeito, contraproducente seria a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao caso sub examine. Embora
a legislação civil considere a questão do uso de psicotrópicos como, tão só, de saúde pública, sem a
necessidade de uma reprimenda penal rigorosa, no militarismo, devido à defesa da soberania nacional e do
Estado de Direito, a quaestio deve ir além, impondo-se o rigor da repressão criminal ao combatente toxicômano.
Salienta-se que os valores constitucionais conferidos aos Militares garantem a defesa dos cidadãos, pautando
suas ações nos moldes dos direitos fundamentais e subordinadas ao poder civil, conforme relata, em sua obra,
Alves Marreiros, in verbis:
"(...) Lembramos mais uma vez que hierarquia e disciplina não são apenas as bases
constitucionais das forças armadas e das forças militares estaduais, mas vão além: são
garantias constitucionais para o cidadão e a sociedade, pois são as garantias de que as
instituições armadas do Estado estarão sob o poder civil, a ele subordinado e deverão agir
sempre dentro da legalidade e com respeito aos direitos fundamentais (...).". [6]
Daí justifica-se o tratamento mais gravoso em comparação à Lei Penal ordinária pelo Codex castrense.
O próprio Supremo Tribunal Federal, em voto condutor da lavra do Min. Ayres Britto, no Habeas Corpus nº
103.684, julgado em 21/10/2010, reconheceu, em virtude do regime especial a que se submetem as Forças
Armadas, a compatibilidade de um maior rigor penal da lei especial com a Lex Magna, in verbis:
"(...) 15. Daqui se segue, ainda mais focadamente, a seguinte pergunta: se a Constituição
Federal erigiu a hierarquia e a disciplina como inerentes às instituições militares, não é do
próprio regime da lei ordinária fazer desses dois elementos conceituais um centrado tema de
proteção penal? Penso que sim. Por isso que partilho do entendimento de que o tipo penal em
causa, "além de estar capitulado como crime contra a incolumidade pública e a saúde (...)
tutela ainda a disciplina militar, sempre ofendida nesses casos" (ASSIS, Jorge Cesar de.
Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 633).
(...)
17. É ainda falar: o maior rigor penal da lei castrense, no caso, é compatível com o modo
peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo
especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da
hierarquia e da disciplina, sem o quais não se pode falar das instituições militares como a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:23:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012292d3d26
própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de 'relações intrínseca subordinação".
Por fim, requer a Defesa, que o fato do ora apelante ter entrado com cocaína no quartel não ser considerado um
traço negativo de sua personalidade, devendo, por isso, a pena-base ser fixada, na primeira fase da dosimetria,
em seu mínimo legal.
A dosimetria da pena foi realizada nos seguintes termos:
"(...) Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verificou-se que o acusado era
réu primário, não obstante, possuidor de maus antecedentes e considerando, ainda, ter
adentrado com duas espécies de droga, ambas proscritas em todo o país, sendo uma delas (a
cocaína) de alto poder lesivo à saúde e à segurança da caserna, é fixada a pena-base em 1
(um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, considerando que o réu estava de
serviço de Plantão ao Alojamento, a pena foi agravada em 1/4 (um quarto = 3 meses e 22
dias), por se encontrar de serviço no dia dos fatos, conforme previsto na alínea "l" do inciso II
do artigo 70 do CPM. Porém, diminuída de 1/4 (um quarto = 4 meses e 21 dias), em razão de
contar com menos de 21 (vinte um) anos, quando da consumação do crime, de acordo com a
atenuante prevista no inciso I do artigo 72 do CPM. Dessa forma, a pena-intermediária restou
fixada nesse patamar, 1 (um) ano, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão."
Sobre tal questão, melhor sorte não assiste à Defesa.
Como bem pontuou o Conselho Permanente de Justiça, não há, nos autos, qualquer fato ou prova que possa
levar ao entendimento de que o réu não possuía capacidade de se determinar conforme sua vontade, quando
adentrou o Quartel com a droga, ou mesmo quando guardou a cocaína, segundo ele, a pedido de um amigo, em
sua carteira.
O argumento de que ele estava em estado de embriaguez e com a consciência tomada pelo uso da maconha
não pode ser aceito, sobretudo porque o próprio apelante não fez menção a tal estado quando de seu
interrogatório, no qual afirmou apenas que saiu da festa direto para o plantão, passando em casa apenas para
pegar sua mochila.
Do mesmo modo, nenhuma testemunha afirmou tê-lo visto embriagado ou sequer com cheiro de bebida
quando chegou à OM. Inexiste, portanto, razão nenhuma para a diminuição da pena imposta.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento do Recurso interposto pela DPU e neguei-lhe provimento, para manter
a condenação de LUCAS VINICIUS LOPES, nos termos da Sentença de primeiro grau.
Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora